Tribunal: STF
Processo: RHC 239852
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago de Lima Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 867.058/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 10 anos de reclusão, mais 999 dias-multa, por violação ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, além de 3 anos de reclusão, por violação ao art. 14 da Lei 10.826/2003, mais 15 dias-multa.



    Neste recurso, a defesa alega, em síntese, ilicitude da prova obtida, em virtude da mácula havida na atuação dos guardas municipais – violação dos arts. 157 e 302 do CPP -, dizendo terem atuado como polícia investigativa.



    Em decorrência, assevera que, 



    “é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes e arma de fogo, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.”



    Requer “seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus.” 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.(doc. 88)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ATITUDE SUSPEITA. DENÚNCIAS PRÉVIAS. FLAGRANTE DELITO. PERSEGUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. "Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária" (REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022, grifei) 



2. No caso em tela, as instâncias ordinárias demonstraram de forma cristalina haver fundadas razões para a pronta atuação da Guarda Civil, que flagrou o ora agravante e o corréu dirigindo veículo já denunciado como de uso para atividades de tráfico de drogas, motivo pelo qual foi dada ordem de parada, que foi desobedecida, procedendo-se à perseguição, que resultou em acidente com o veículo e, na tentativa de fuga do veículo, o recorrente deixou cair uma pistola 765. Após sua captura, ao retornar ao veículo, foram encontradas drogas, o que motivou a ida dos agentes à sua residência, onde o seu pai autorizou a entrada e visualizou o momento em que foram encontradas as drogas no montante total de cerca de 5,3kg (cinco quilogramas e três decigramas) de maconha e mais de 600g (seiscentos gramas) de cocaína, além da pistola acima citada. 



3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, que concluiu "pela legalidade da prisão em flagrante, não havendo nulidade das provas colhidas pelos guardas municipais. Isso, porque, conforme restou demonstrado, o paciente estava em estado de flagrância, o que permitiu que os guardas procedessem à revista pessoal". 



4. Agravo regimental desprovido.”. (edoc. 59)  



    Com efeito, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, na decisão mantida pela Sexta Turma, destacou o seguinte:  



    “2. No caso em tela, as instâncias ordinárias demonstraram de forma cristalina haver fundadas razões para a pronta atuação da Guarda Civil, que flagrou o ora agravante e o corréu dirigindo veículo já denunciado como de uso para atividades de tráfico de drogas, motivo pelo qual foi dada ordem de parada, que foi desobedecida, procedendo-se à perseguição, que resultou em acidente com o veículo e, na tentativa de fuga do veículo, o recorrente deixou cair uma pistola 765. Após sua captura, ao retornar ao veículo, foram encontradas drogas, o que motivou a ida dos agentes à sua residência, onde o seu pai autorizou a entrada e visualizou o momento em que foram encontradas as drogas no montante total de cerca de 5,3kg (cinco quilogramas e três decigramas) de maconha e mais de 600g (seiscentos gramas) de cocaína, além da pistola acima citada.



    O excerto acima colacionado delimita de forma cristalina haver fundadas razões para a pronta atuação da Guarda Civil



    (...)



    Logo, havendo fundadas e concretas razões para a pronta atuação da Guarda Civil, não há de se falar em nulidade, tendo em vista a visualização da prisão em flagrante.” (edoc.59)  



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela inexistência da alegada nulidade da busca pessoal - porque configurada fundada suspeita -, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente